Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-43.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004237-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (AGRAVANTE), GENIVALDO DOS SANTOS - CPF: 568.856.951-49 (AGRAVADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA - ME - CNPJ: 03.488.424/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR SUPOSTO ERRO EM RESULTADO DE EXAME TOXICOLÓGICO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU OS HONORÁRIOS PRETENDIDOS PELA EMPRESA DE PERÍCIAS NOMEADA PELO JUÍZO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA FIRMA OU PROFISSIONAL – DESCABIMENTO – INSURGÊNCIA ACERCA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO – MONTANTE NÃO COMPATÍVEL COM A PERÍCIA A SER REALIZADA NOS AUTOS – REDUÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA À COMPLEXIDADE DO TRABALHO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta os fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

O valor dos honorários periciais, quando fixado em desconformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada nos autos, comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1007387-96.2019.8.11.0003, movida por GENIVALDO DOS SANTOS, rejeitou a impugnação ofertada e homologou a proposta de honorários periciais (Id. 139786787 - da origem).

Em breve síntese, o recorrente sustenta a necessidade de redução dos valores apresentados pelo perito contábil no valor de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), haja vista que, após as primeiras impugnações, tal montante foi reduzido ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), porém, na sequência, além de retomar a proposta inicial de R$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) para a realização da perícia indireta, a empresa nomeada pelo Juízo de origem acrescentou trabalhos desnecessários à produção probatória.

Defende a desnecessidade da visita
“in loco”
aos laboratórios e, ainda, a impossibilidade da análise de material biológico do recorrido, correspondente à segunda amostra coletada (amostra B) quando da realização do exame toxicológico, pois a referida análise já ocorreu quando da realização da contraprova, não mais havendo material a ser periciado (vide Ids. 25284577 e 25285201).

Destaca que, em casos idênticos ao ora aventado, em que a recorrente atua corriqueiramente, têm arcado com o ônus financeiro de um a dois salários-mínimos para a realização da prova técnica pertinente. Ressalta-se, em seguida, que o valor da causa em comento é de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) e a proposta de honorários periciais é de mais de um terço desse montante.

Segue aduzindo que a proposta de honorários periciais apresentada destoa da proporcionalidade e razoabilidade quando considerados casos idênticos, bem como que houve retorno à proposta inicial de R$ 11.8000,00 (onze mil e oitocentos reais), anteriormente reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo ainda proposta de maneira subsidiária a análise de material biológico do agravado, o que não fora objeto da proposta inicial da perícia e não é possível no presente caso, não havendo outra opção senão a reforma da decisão ora recorrida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a substituição da empresa de perícias nomeada pelo Juízo
a quo
por outra firma ou profissional, diante das evidentes inconsistências existentes nas propostas já apresentadas, que denotam evidente desconhecimento do escritório de perícias nomeado acerca do objeto da produção probatória. Sucessivamente, pugna pela redução dos honorários a patamar efetivamente proporcional e razoável ao caso em tela.

Não foi formulado pedido liminar (Id. 205869683).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo,
ao Id. 206250486.

As contrarrazões aportaram ao Id. 209251677, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O autor/agravado alegou na demanda originária que desempenha a função de motorista de caminhão e em 11.01.2019, ao iniciar processo de renovação de CNH e submeter-se a exame toxicológico exigido pela legislação, foi-lhe indevidamente atribuído o uso de substâncias psicoativas. Pugnou pela reparação em danos morais e ressarcimentos por lucros cessantes.

Após o saneamento do processo e determinação da produção prova pericial, o Juízo
a quo
homologou a proposta de honorários periciais no importe de R$11.800,00 (oito mil e oitocentos reais) para que seja realizada a análise química presencial do material coletado do agravado, que deve estar em posse do laboratório agravante, conforme indicado pelo profissional ao Id. 93708412 - da origem.

Pretende a recorrente, em síntese, a substituição da empresa indicada para a realização da perícia ou a redução do valor dos honorários.

Pois bem.

É cediço que a remuneração do
expert
deve ser arbitrada pelo juiz com observância dos princípios do razoável e proporcional, levando em conta fatores como o grau de complexidade do trabalho, o tempo a ser empregado no cumprimento da diligência, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos e os custos para a sua realização.

Extrai-se do disposto no artigo 11, § 4º e § 7º, inciso II da Resolução nº 691/2017 do CONTRAN, que o exame toxicológico será realizado mediante a coleta de duas amostras, sendo uma utilizada para o exame toxicológico e a outra armazenada pelo prazo de no mínimo 5 (cinco) anos para fins de realização de contraprova.

Nos termos do inciso III, do § 7º do artigo 11 da Resolução 691/2017 do CONTRAN, a contraprova poderá ser solicitada a qualquer tempo dentro do quinquídio legal, hipótese na qual o interessado deverá requerê-la ao laboratório, mediante a assinatura de Termo de Consentimento dando ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não mais haverá qualquer material a ser analisado futuramente.

No caso em discussão dos autos, resta incontroverso que foi realizada a contraprova, conforme termo de solicitação e exame encartado ao Id. 25251063 - da origem.

Assim, tenho por verossímil a alegação de impossibilidade de realização da prova pericial no valor homologado pelo Juízo, pois o material coletado se exauriu com a realização da contraprova, o que obsta sua utilização para exame de comparação genética de DNA.

Desse modo, razão assiste à parte recorrente ao sustentar que a importância arbitrada para a remuneração do perito deve ser adequada à prova pericial possível de ser realizada nos autos, que é a indireta.

Ademais disso, importa registrar que o perito nomeado é o profissional legalmente habilitado, de confiança do Juízo, e cuja incumbência na condição de auxiliar da Justiça é a de assistir o magistrado quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, sendo que sua substituição a pedido de quaisquer das partes somente se justifica se devidamente evidenciada, afora as hipóteses de impedimento e suspeição, a inaptidão para realização do encargo que lhe foi confiado.

No caso em liça, a inconformidade da parte agravante para pedir a substituição da empresa de perícias ou do
expert
decorre da oposição quanto ao valor dos honorários cobrados, o que, por si só, não autoriza a destituição da empresa nomeada ou do
expert.

Humberto Theodoro Júnior, em lição acerca dos auxiliares da justiça e, em especial, sobre o perito, expõe que:

"
Uma vez nomeado pelo Juiz, o perito, aceitando o encargo, investe-se, independentemente de compromisso, em função pública e assume 'o dever de cumprir o ofício, no prazo que lhe assinala a lei, empregando toda a sua diligência' (art. 146). [...]
" (Curso de Direito Processual Civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 212).

Quanto ao valor dos honorários periciais, a Lei Adjetiva não estabelece critérios preestabelecidos para delimitar tal montante e sua fixação, embora se sujeite à discricionariedade do juiz, não deve transgredir o princípio da razoabilidade.

Para tanto devem ser observados os, critérios relativos à complexidade do estudo técnico, eventuais deslocamentos, o tempo despendido para a conclusão do trabalho e o valor econômico da causa, sem olvidar que o auxiliar do juízo deve ser devidamente remunerado por se tratar de profissional habilitado e – em regra – dotado de formação específica na área de atuação (CPC, arts. 156 e 157).

Sendo assim, já que a perícia a ser realizada nos autos é a indireta, tenho que o valor indicado para sua realização na proposta de Id. 73791426 - da origem, de R$5.000,00 (cinco mil reais), como adequado e proporcional.

Tal quantia não se mostra onerosa para a parte recorrente e nem inviável para garantir o acesso à prestação jurisdicional, mesmo porque no ponto sequer indicou a impugnante qual a quantia deveria ser fixada ou mesmo apresentou parâmetros de fixação para casos semelhantes.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para homologar a proposta de honorários periciais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),

indicado para realização da perícia indireta na proposta de Id. 73791426 - da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024